Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702416-13.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Josivan Almeida da Conceição (ID 66330368) contra a sentença (ID 66330364) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor do Banco Bradesco S/A. Compulsando os autos, observa-se que na sentença foi reconhecida a litispendência em parte dos pedidos contidos nesta ação com a ação de revisão de contrato no 0702323-50.2023.8.07.0004. Constou da sentença a impossibilidade de revisão da taxa de juros ante a ausência de demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, bem como a possibilidade de fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano. Nas razões de seu recurso, o recorrente defende a possibilidade de revisão do contrato, bem como a limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Argumenta, ainda, a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para adequação da taxa de juros, com a redução das parcelas de 50 a 90%, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais. No entanto, parte das matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância, eis que não houve nesse processo pedido para reparação por danos morais, o que poderia implicar em inovação recursal. Além disso, as razões do recurso apresentado são genéricas e não demonstram efetiva correlação com a sentença proferida. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o autor/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora